Tribunal: TJDFT
Processo: 0729493-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0023678-20.2010.8.07.0003 proposto contra UELTON AUGUSTO OLIVEIRA FRANCA - ME (agravado/executado), que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado, nos seguintes termos (ID 100162992 dos autos de origem): (...) Indefiro o pedido de pesquisa de bens pelo sistema Renajud, pelos mesmos fundamentos expostos na decisão ID 99451534, que indeferiu a pesquisa Infojud, pois, em síntese, incumbe ao autor a indicação de bens penhoráveis, sendo inviável a mera reiteração indefinidamente. Nada sendo solicitado pela parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias, torne o processo suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado à ID 57747247. (...) Em suas razões recursais (ID 28985076), o agravante defende que o Código de Processo Civil, em seu art. 6°, estatuiu o princípio da cooperação, de forma que todas as partes devem colaborar entre si para a promoção da razoável duração do processo. Afirma que os sistemas informatizados para pesquisa de bens dos devedores estão disponíveis para que os magistrados atuem em colaboração com os credores na consecução de seus créditos. Alega que “a utilização do sistema RENAJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual.” (ID 28985076 – Pág. 7) Diz que decorreu lapso temporal significativo desde a realização da última pesquisa de bens, de forma a justificar o deferimento de nova consulta ao sistema RENAJUD, sem que haja necessidade de comprovar eventual alteração econômica do agravado. Ao final, requer antecipação da tutela recursal, para determinar a pesquisa de bens do agravado no sistema RENAJUD e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 28985077). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que a suspensão do cumprimento de sentença determinada pelo juiz a quo, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.